Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO DA JUSTIÇA DESDE 2015 DE PROCESSO DE CRIME DE ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal.
2. In casu, há grave risco de inaplicabilidade da lei penal, pois o paciente, além de ser reincidente, encontrava-se foragido desde 2015, em razão da condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado a uma pena de 8 (oito) anos e 3 (três) dias de reclusão, o que leva a crer que ele não possui a intenção de comparecer aos atos do processo, caso seja beneficiado pela liberdade provisória.
3. A decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada, tendo em vista a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CP), sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a evasão de acusados, do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar
4. Diante da necessidade e da adequação da prisão preventiva, deve a segregação cautelar ser mantida, o que será devidamente considerada pelo Juízo da Execução Penal na detração da pena dos processos os quais o paciente foi condenado, razão pela qual se mostra correta a não concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. ORDEM DENEGADA.